Tribunal: STM
Processo: 7000521-95.2021.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-24

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000521-95.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: YASKARA DOS SANTOS CAVALCANTI
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
29/11/2021 a 02/12/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, deu
provimento parcial ao presente Recurso para, tão só, fixar a competência da
Justiça Militar da União, determinando a remessa do presente feito ao Juízo a quo
para que aprecie a Denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar, nos termos
do voto do Relator Ministro LEONARDO PUNTEL.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH,
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
20/01/2022 17:14:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219d93cff2
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Gab Min Leonardo Puntel

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000521-95.2021.7.00.0000
RELATOR: Min Alte Esq LEONARDO PUNTEL
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: YASKARA DOS SANTOS CAVALCANTI
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 300
DO CPM. AGENTE. CIVIL. OFENDIDO. CIVIL. HOSPITAL CASTRENSE. LOCAL SUJEITO
À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FATOR DE ESPECIALIZAÇÃO. COMPETÊNCIA. JMU. JUIZ
FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO
JUIZ NATURAL. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR UNANIMIDADE.

É de competência da Justiça Militar da União o processamento do feito que apura a
ocorrência do crime descrito pelo artigo 300 do CPM, cometido, em tese, por civil
em detrimento de outro civil, quando os fatos ocorrerem em área sujeita à
administração militar.

Carece de previsão legal o pedido do Parquet de redistribuir inquérito policial
militar em razão de ter o magistrado de piso decidido pela incompetência da JMU.

Recurso parcialmente provido. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, deu provimento parcial ao presente Recurso para, tão
só, fixar a competência da Justiça Militar da União, determinando a remessa do presente feito ao Juízo a quo
para que aprecie a Denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar.

Brasília-DF, 2 de dezembro de 2021.

Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra a Decisão do Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, de 11/6/2021, proferida nos autos do
Inquérito Policial Militar nº 7000328-75.2020.7.11.0011, que reconheceu a incompetência do Juízo a quo e
determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal correspondente (Processo nº 7000328-
75.2020.7.11.0011, evento 37).

O Ministério Público Ofereceu Denúncia nos seguintes termos (Processo nº 7000328-75.2020.7.11.0011,

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
20/01/2022 17:14:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219d93cff2
evento 35):

No dia 04 de dezembro de 2019, por volta das 7h20min, no interior do Hospital das Forças
Armadas (HFA), a denunciada, livre e conscientemente, desacatou a servidora civil Camila
Alencar da Silva, quando esta exercia a função de Assistente Técnico-Administrativo no
Pronto Atendimento do referido hospital, momento em que proferiu, à Ofendida, as
seguintes palavras: "você vai me atender sim, sua vagabunda, filha da puta".

Segundo consta dos autos, a SC Camila, ofendida, iniciou o expediente no HFA e chamou a
primeira senha (preferencial). A denunciada imediatamente reclamou, dizendo que a
Ofendida havia passado o paciente na sua frente.

Logo após, a Ofendida chamou a senha da denunciada, que lhe perguntou rispidamente se
ela não ia passar outra pessoa na frente dela e jogou o documento no balcão. A ofendida
explicou que, se ela continuasse agindo daquela maneira, não iria atendê-la. Foi nesse
momento que a denunciada desacatou a ofendida, proferindo aquelas palavras ofensivas,
na presença do 1º Ten QAO Alexandre da Silva.

Diante da situação, a ofendida redirecionou a denunciada para ser atendida pelo servidor
Getúlio Cândido da Silva. Não satisfeita, a denunciada, após finalizado o atendimento no
consultório, retirou nova senha e se dirigiu ao guichê da Ofendida, dizendo-lhe, em tom
autoritário, que fizesse a sua ficha. A Ofendida novamente redirecionou-a ao Servidor
Getúlio.

Ouvido no IPM, o 1º Ten QAO Alexandre da Silva declarou que presenciou o momento em
que a SC Camila chamou a primeira senha, preferencial, e a denunciada a questionou
sobre o porquê de não ter sido chamada. A próxima senha chamada foi a da denunciada e,
enquanto Camila buscava o seu prontuário, a denunciada passou a reclamar e a proferir
palavras de baixo calão à Ofendida. Confirmou que a denunciada, no retorno da consulta,
se dirigiu ao guichê, solicitando os dados pessoais da Ofendida. (Evento 10 - 2-OUT).

O SC Getúlio Cândido da Silva, por sua vez, disse ter percebido que havia uma discussão
entre Camila e YASKARA e que atendeu YASKARA, embora ela insistisse em ser atendida
por Camila (Evento 10 - 6-OUT).

Ouvida no IPM, a ofendida confirmou os fatos, como narrados acima (Evento 10 - 3-OUT).

A denunciada, quando ouvida no IPM, negou que tenha dirigido palavras de baixo calão à
ofendida e afirmou que apenas a questionou sobre o motivo de não ter sido chamada.
Alegou que Ofendida chamou senha não preferencial na sua frente e que a teria atendido
com "cara de deboche". (Evento 10 - 5-OUT).

Entretanto, consta dos autos comprovante de que o paciente chamado pela Ofendida antes
da denunciada, Sr. Roland Baptista de Souza, era de fato preferencial, pois contava com 85
anos, e tinha, portanto, direito a atendimento prioritário, antes da ofendida. (Comprovantes
de Atendimento do Evento 10 - 10-OUT - fl. 71).

Também anexos aos autos relatórios médicos emitidos pelo Centro de Saúde Psicossocial -
CAPS II - Asa Norte, da Secretaria de Saúde do DF, nos quais consta que YASKARA é
acometida da doença classificada como CID 10: F-31.4/F33.2 + F60.3, tendo sido acolhida
naquele Centro no dia 12/02/2020. (Evento 10 - 12- RELT).

Diante desse quadro, foi instaurado o Incidente de Sanidade Mental, autuado sob o nº
7000045-18.2021.7.11.0011 (apensado), no qual os peritos concluíram que a denunciada
tinha capacidade de entendimento do caráter ilícito do seu comportamento e que a doença
apenas lhe diminuiu a capacidade de autodeterminação, o que a enquadra no parágrafo
único do artigo 48 do Código Penal Militar. (Laudo Pericial juntado no Evento 30 - 2-
LAUDPERI).

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
20/01/2022 17:14:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219d93cff2

Assim agindo, a denunciada cometeu o crime de desacato a funcionária civil no exercício
de função, em lugar sujeito à administração militar.

Desta forma, sendo, subjetiva e objetivamente, típica e reprovável a conduta da
denunciada, está ela incursa nas sanções do art. 300, c/c art. 9º, I, ambos do Código Penal
Militar, com a atenuante do parágrafo único do artigo 48 do mesmo diploma legal.

Pelo exposto, o Ministério Público Militar requer a citação da denunciada YASKARA DOS
SANTOS CAVALCANTI, para responder aos termos da presente ação penal, sob pena de
revelia, cujo pedido condenatório espera seja, ao final, julgado procedente.

Em Decisão de 11/6/2021, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, reconheceu
a incompetência do Juízo a quo e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal
correspondente, fundamentando o decisum nos seguintes termos (Processo nº 7000328-75.2020.7.11.0011,
evento 37):

Analisando o presente IPM uma série de ponderações em desfavor do recebimento da
denúncia devem ser feitas: primeiramente, a necessidade de que se realizar uma análise
restritiva da incidência do crime de desacato, nos termos da jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal (ADPF 496); em seguida, o resultado do laudo pericial fruto do incidente
de insanidade mental instaurado, visto que ficou constatado que a denunciada não possui
a capacidade de se autodeterminar pelo seu entendimento acerca da ilicitude de sua
conduta.

Todavia, em que pese serem possíveis as ponderações acima, outra questão deve ser
analisada, sem adentrar no mérito: a competência para apreciar o feito.

Dentre os casos de competência da Justiça Militar previstos no art. 9º do CPM não se
verifica nenhuma hipótese na qual se adéque o presente caso. Suposta autora e vítima são
civis e, apesar de o crime ter ocorrido (em tese) no HFA, tal circunstância, por si só, não
justifica a competência da JMU. No caso, a servidora civil CAMILA ALENCAR DA SILVA não
estava atuando em atividade-fim das Forças Armadas. O que se presta no HFA são serviços
de saúde, dentro dos casos que autorizem o atendimento na instituição. Portanto, não há
que se falar em competência da JMU para apurar um suposto crime de desacato entre duas
civis.

Ante o exposto, reconheço a incompetência deste juízo e determino a remessa dos autos
ao JECRIM competente, com fundamento a contrario sensu nos arts. 82 do Código de
Processo Penal Militar e 9º do Código Penal Militar.

Intimado em 15/6/2021, o Ministério Público Militar interpôs o presente Recurso na mesma data (Processo nº
7000328-75.2020.7.11.0011, eventos 40 e 41).

Em suas Razões, o Parquet das Armas pugnou pela reforma da Decisão atacada, a fim de que, primeiro, seja
reconhecida a competência da Justiça Militar da União para apreciar os fatos em questão e, segundo, seja o
feito encaminhado a outro Juiz, para tanto argumentou que (evento 1, doc.1):

Ora, ao tipo do artigo 300 do CPM, que trata do crime de desacato a funcionário civil, foi
acrescentada a elementar "em lugar sujeito à administração militar", portanto, está
definido de modo diverso do crime de desacato na lei penal comum, que não tem essa
elementar. O que enquadra a conduta da denunciada na hipótese prevista no inciso I do
artigo 9º do CPM.

(...)

Diante desses argumentos contidos na sentença, é evidente que o r. Juiz, além de concluir
pela incompetência da Justiça Militar da União, antecipou sua decisão quanto ao não

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
20/01/2022 17:14:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219d93cff2
recebimento da denúncia, tudo com argumentos que não sustentam a decisão recorrida.

Por todo o exposto, espera e requer o Ministério Público Militar que o recurso seja
conhecido e, no mérito, provido, para que seja reformada a decisão ora recorrida e
reconhecida a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar o presente
feito. Requer ainda, uma vez reconhecida a competência da JMU, seja o processo
encaminhado a outro Juiz, tendo em vista a argumentação do r. Juiz Substituto da Justiça
Militar pelo não recebimento da denúncia, para fins de não atrasar o andamento do
processo e evitar a prescrição pela pena em concreto, em caso de condenação.

Em Contrarrazões, a Defensoria Pública da União pugnou pela manutenção da Decisão hostilizada (evento 1,
doc. 2).

Em sede de Juízo de Retratação, o Juízo a quo manteve sua Decisão.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. Roberto Coutinho,
manifestou-se pelo conhecimento e pelo provimento do Recurso ministerial (evento 6).

É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, deve ele ser conhecido.

Requer o Ministério Público Militar a reforma da Decisão do Juízo a quo, para fixar em favor da Justiça Militar
da União a competência para processar e para julgar o feito em questão e, segundo, para determinar que os
autos de origem sejam distribuídos para novo magistrado afim de que promova a apreciação da Denúncia.

O Recurso ministerial comporta parcial provimento.

Constata-se que o Juízo a quo assim se manifestou a respeito da competência da Justiça Militar da União
(Processo nº 7000328-75.2020.7.11.0011, evento 37):

Dentre os casos de competência da Justiça Militar previstos no art. 9º do CPM não se
verifica nenhuma hipótese na qual se adéque o presente caso. Suposta autora e vítima são
civis e, apesar de o crime ter ocorrido (em tese) no HFA, tal circunstância, por si só, não
justifica a competência da JMU. No caso, a servidora civil CAMILA ALENCAR DA SILVA não
estava atuando em atividade-fim das Forças Armadas. O que se presta no HFA são serviços
de saúde, dentro dos casos que autorizem o atendimento na instituição. Portanto, não há
que se falar em competência da JMU para apurar um suposto crime de desacato entre duas
civis.

Não se olvida que, no presente caso, estejamos diante de crime em tese praticado por civil, a servidora
YASKARA DOS SANTOS CAVALCANTI, lotada na Divisão de Enfermagem do Hospital das Forças Armadas,
contra outra civil, a servidora Camila Alencar da Silva, que exercia, no momento dos fatos, a função de
Assistente Técnico-Administrativo no Pronto Atendimento do mesmo nosocômio.

Nesse sentido, a Denúncia narra que a Recorrida teria se dirigido à Ofendida nos seguintes termos: "você vai
me atender sim, sua vagabunda, filha da puta".

Por essa razão, o Parquet imputou à Recorrida as sanções do crime constante do artigo 300 do Código Penal
Militar, o qual se transcreve para maior esclarecimento:

Desacato a assemelhado ou funcionário

Art. 300. Desacatar assemelhado ou funcionário civil no exercício de função ou em razão
dela, em lugar sujeito à administração militar:

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
20/01/2022 17:14:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219d93cff2
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui outro crime.

Observa-se, de pronto, que o tipo penal em questão guarda muitas semelhanças com o crime de desacato
do Código Penal, senão vejamos:

Desacato

Art. 331 - Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

Ocorre que, em relação ao tipo constante do Código Penal Militar, observa-se fator de especialização
incontornável, traduzido pela expressão: "em lugar sujeito à administração militar".

Assim, percebe-se que, independente da qualidade do agente ou do ofendido, o crime em questão é de
competência da Justiça Militar da União, uma vez que definido pelo Código Penal Militar de maneira diversa
da Lei Comum, conforme dispõe o inciso I do artigo 9º do Diploma Substantivo Castrense, veja-se:

Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:

I - os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei penal
comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial;

Não foi outra a exegese do Ministério Público Militar que, em sua Denúncia, deixou claro o enquadramento
legal por meio do qual se atraiu a competência da JMU. Transcreve-se o trecho pertinente (Processo nº
7000328-75.2020.7.11.0011, evento 35):

Desta forma, sendo, subjetiva e objetivamente, típica e reprovável a conduta da
denunciada, está ela incursa nas sanções do art. 300, c/c art. 9º, I, ambos do Código Penal
Militar, com a atenuante do parágrafo único do artigo 48 do mesmo diploma legal.

Convém, ainda, ressaltar o fato de que a sujeição do presente fato ao crivo desta Justiça Castrense não pode
ser, de nenhuma maneira, reputada como arbitrária, uma vez que no crime de desacato o sujeito passivo é,
primariamente, as Forças Armadas. A Servidora foi ofendida no cumprimento de suas funções, quando,
então, personificava o próprio Estado na prestação de assistência aos seus cidadãos. Assim, o status de civil
da Ofendida, sujeito passivo secundário do crime de desacato a funcionário, revela-se indiferente para a
fixação da competência.

Por fim, em razão de serem esclarecedores, transcrevo trecho pertinente do voto do Ministro Alte Esq
Marcus Vinícius de Oliveira, proferido nos Embargos de Declaração nº 7000121-23.2017.7.00.0000, julgados
em 13/3/2018 por esta Corte, que, tratando do crime constante do artigo 290 do Código Penal Militar, aduz
fator especializante encerrado na expressão "em lugar sujeito à administração militar":

A Lei n° 13.491/2017, que alterou o inciso II do art. 9° do CPM, passou a prever a
possibilidade de aplicação, nesta Justiça Especializada, de tipos penais não previstos na
parte especial do Código Penal Militar, quando a conduta for praticada nas situações
descritas nas alíneas do citado artigo, in verbis:

(...)

II - os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal,
quando praticados: (Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017).

a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na
mesma situação ou assemelhado;

b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito
à administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
20/01/2022 17:14:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219d93cff2
assemelhado, ou civil;

c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de
natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à
administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil;

d) por militar durante o período de manobras ou exercício, contra militar
da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;

e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o
patrimônio sob a administração militar, ou a ordem administrativa militar;

Em outras palavras, com a alteração do conceito de crime militar, passou a ser de
competência desta Justiça Especializada, os delitos que mesmo não tipificados na parte
especial no CPM enquadrem-se nas alíneas do inciso II do seu art. 9º. Esses passaram a ser
chamados de "crimes militares extravagantes" por Cícero Robson Coimbra Neves e de
"crimes militares por extensão" por Ronaldo João Roth[4].

Alega a DPU que, após a referida alteração, o Código Penal Militar passou a ser uma
"norma geral com relação às normas que disciplinam temas específicos como a lei de
organização criminosa, a lei de terrorismo, etc. E assim sendo, tais leis específicas e
posteriores teriam derrogado os dispositivos do CPM com elas incompatíveis.

De início, cumpre afastar a alegação defensiva de que, com a edição da nova lei, o CPM
deixou de ser norma especial e que qualquer norma pode disciplinar um delito militar.

A doutrina traz diversos conceitos para a especialidade conferida ao Direito Penal Militar.

MIRABETE e DAMÁSIO entendem que o Direito Penal Militar é especial em razão da sua
aplicação pela Justiça Militar.

Já COIMBRA NEVES[5], citando Célio Lobão, entende que a especialidade do Direito Penal
Militar decorre do caráter sui generis dos bens jurídicos por ele tutelados, in verbis:

"(...) o Direito Penal Militar é especial em razão do bem jurídico tutelado,
isto é, as instituições militares, no aspecto particular da disciplina, da
hierarquia, do serviço e do dever militar (...)."

Nesse diapasão, o CPM continua a gozar de especialidade, seja pela competência para
processo e julgamento de delitos militares por esta Justiça Especializada, seja pelos bens
jurídicos específicos por ele tutelados.

E ainda que a Lei nº 13.491/17 tenha alargado as hipóteses de crime militar, permanece a
necessidade de tutela aos mesmos bens jurídicos e a obrigatoriedade de enquadramento
no art. 9º do CPM. Assim, dúvidas não há quanto à especialidade do Direito Penal Militar.

A expressão "em local sujeito a administração militar", constitutiva do tipo penal do art.
290 do CPM, é o elemento especializante da norma penal, tornando o referido tipo, norma
especial em relação ao art. 28 da Lei de Drogas.

Inexistindo quaisquer dúvidas pertinentes quanto à questão, forçoso se faz a fixação da competência para
apreciar o feito originário em favor da Justiça Militar da União, como requer o Parquet.

Passa-se, então, à análise do segundo requerimento ministerial, concernente à designação de outro
Magistrado para a apreciação da Denúncia ofertada. Nas palavras do Parquet (evento 1, doc. 1):

Diante desses argumentos contidos na sentença, é evidente que o r. Juiz, além de concluir
pela incompetência da Justiça Militar da União, antecipou sua decisão quanto ao não

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
20/01/2022 17:14:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219d93cff2
recebimento da denúncia, tudo com argumentos que não sustentam a decisão recorrida.

Por todo o exposto, espera e requer o Ministério Público Militar que o recurso seja
conhecido e, no mérito, provido, para que seja reformada a decisão ora recorrida e
reconhecida a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar o presente
feito. Requer ainda, uma vez reconhecida a competência da JMU, seja o processo
encaminhado a outro Juiz, tendo em vista a argumentação do r. Juiz Substituto da Justiça
Militar pelo não recebimento da denúncia, para fins de não atrasar o andamento do
processo e evitar a prescrição pela pena em concreto, em caso de condenação.

Transcreve-se, igualmente, os argumentos a que se referiu o Parquet (Processo nº 7000328-
75.2020.7.11.0011, evento 37):

Analisando o presente IPM uma série de ponderações em desfavor do recebimento da
denúncia devem ser feitas: primeiramente, a necessidade de que se realizar uma análise
restritiva da incidência do crime de desacato, nos termos da jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal (ADPF 496); em seguida, o resultado do laudo pericial fruto do incidente
de insanidade mental instaurado, visto que ficou constatado que a denunciada não possui
a capacidade de se autodeterminar pelo seu entendimento acerca da ilicitude de sua
conduta.

Não merece acolhida a argumentação ministerial.

É consabido que a competência é um dos motivos que podem ser utilizados pelo Magistrado para deixar de
receber a denúncia, conforme prevê o Código de Processo Penal Militar:

Rejeição de denúncia

Art. 78. A denúncia não será recebida pelo juiz:

a) se não contiver os requisitos expressos no artigo anterior;

b) se o fato narrado não constituir evidentemente crime da competência da Justiça Militar;

c) se já estiver extinta a punibilidade;

d) se for manifesta a incompetência do juiz ou a ilegitimidade do acusador.
Preenchimento de requisitos

§ 1º No caso da alínea a , o juiz antes de rejeitar a denúncia, mandará, em despacho
fundamentado, remeter o processo ao órgão do Ministério Público para que, dentro do
prazo de três dias, contados da data do recebimento dos autos, sejam preenchidos os
requisitos que não o tenham sido.

Ilegitimidade do acusador

§ 2º No caso de ilegitimidade do acusador, a rejeição da denúncia não obstará o exercício
da ação penal, desde que promovida depois por acusador legítimo, a quem o juiz
determinará a apresentação dos autos.

Incompetência do juiz. Declaração

§ 3º No caso de incompetência do juiz, este a declarará em despacho fundamentado,
determinando a remessa do processo ao juiz competente. (Grifos nossos.)

Apesar de não citar como fundamento de sua Decisão, observa-se que o Juízo a quo agiu exatamente como
determina o artigo 78, alínea "d", e § 3º, do CPPM. Contudo, observa-se que o Parquet, ao manejar recurso,
fê-lo com esteio na alínea "e" e não na alínea "d" do mesmo Diploma Legal, que assim dispõe:

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
20/01/2022 17:14:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219d93cff2

Cabimento

Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que:

(...)

d) não receber a denúncia no todo ou em parte, ou seu aditamento;

e) concluir pela incompetência da Justiça Militar, do auditor ou do Conselho de Justiça;

Outrossim, observa-se que não consta do recurso ministerial qualquer pedido referente à análise por parte
desta Corte quanto à deflagração da Ação Penal Militar. Pelo contrário, o Parquet requereu expressamente
que sua inicial fosse analisada não na oportunidade desse recurso, mas futuramente por um outro
magistrado.

Resta, portanto, que esta Corte não pode realizar o recebimento da Denúncia, sob pena de extrapolar o
contido no pleito ministerial em prejuízo da Denunciada.

Por sua vez, tem-se que o Juízo a quo, apesar de ter tecido breves considerações a respeito de questões que
podem influenciar o recebimento ou a rejeição da Denúncia, asseverou textualmente que não a apreciaria
em razão de haver, em sua visão, impedimento para tal, uma vez que incompetente para tanto. Veja-se
(Processo nº 7000328-75.2020.7.11.0011, evento 37):

Todavia, em que pese serem possíveis as ponderações acima, outra questão deve ser
analisada, sem adentrar no mérito: a competência para apreciar o feito.

Não há, portanto, que se falar, no presente caso, em pré-julgamento ou qualquer outro prejuízo processual
que justifique o afastamento do Magistrado do feito que fora a ele aleatoriamente distribuído. Em verdade,
inexiste qualquer previsão legal em que se possa minimamente apoiar o intento ministerial que, caso
atendido, atentaria, por certo, contra o princípio do juiz natural.

A irresignação do Parquet, portanto, deve ser acolhida tão só na parte referente à fixação da competência
em favor da Justiça Militar da União.

Pelo exposto, dou provimento parcial ao presente Recurso para, tão só, fixar a competência da Justiça
Militar da União, determinando a remessa do presente feito ao Juízo a quo para que aprecie a Denúncia
oferecida pelo Ministério Público Militar.